Tribunal: TJSP
Processo: 0007289-30.2011.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Telefonia - Plano de expansão de telefonia fixa - Programa Comunitário de Telefonia (PCT) - Valor Patrimonial das ações apurado no mês da integralização – Considerada a data da entrega da rede implantada à apelante – Improcedência decretada – Jurisprudência do STJ – Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007289-30.2011.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO), é apelado CARLOS ALBERTO
GARCIA DA SILVA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007289-30.2011.8.26.0347 -Voto no
2
Apelação Cível no 0007289-30.2011.8.26.0347
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Carlos Alberto Garcia da Silva
Comarca: Matão
Voto 15604
EMENTA
Telefonia - Plano de expansão de telefonia fixa - Programa
Comunitário de Telefonia (PCT) - Valor Patrimonial das
ações apurado no mês da integralização Considerada a data
da entrega da rede implantada à apelante Improcedência
decretada Jurisprudência do STJ Apelo provido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença emitida pelo r. Juízo
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Matão,
que
julgou
parcialmente
procedente
ação
de
obrigação de fazer e indenizatória, referente à
aquisição
de
ações
por
meio
de
Programa
Comunitário de Telefonia (PCT), para condenar a
ré a exibir os documentos apontados na petição
inicial, bem como para indenizar o autor pelo
valor de ações não recebidas, com dividendos e
bonificações,
observado
o
valor
patrimonial
vigente dessas ações na data da integralização
do capital, tudo a ser apurado em liquidação por
arbitramento. A ré foi, por fim, condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% (dez por cento)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007289-30.2011.8.26.0347 -Voto no
3
do valor da condenação (fls. 145/152).
A apelante aduz, de início, que não
pode ser compelida a exibir o contrato de
participação
financeira
e
demais
documentos
mencionados na sentença. Alega, a seguir, que o
direito do autor está prescrito. Quanto ao mais,
discorre sobre a distinção entre o Programa
Comunitário de Telefonia (PCT) e o Plano de
Expansão (PEX) e, consequentemente, sobre a
aplicação da Súmula 371 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Reitera a legalidade do
procedimento de subscrição das ações, o qual,
segundo frisa, foi efetuado em conformidade com
os termos da Portaria no 86/1991 do Ministério
das Comunicações, com a redação que lhe foi
atribuída pela Portaria no 1.028/1996. Finaliza,
aduzindo que o autor não faz jus a dividendos e
demais frutos, inclusive, em razão da prescrição
extintiva (fls. 164/183).
Não foram apresentadas contrarrazões
(fls. 189).
Esta Câmara, em julgamento realizado
em
04
de
novembro
de
2015,
deu
parcial
provimento ao recurso da ré para afastar a
necessidade
de
apresentação
de
documentos,
mantida, porém, a condenação ao pagamento, em
favor do autor, de indenização (fls. 198/214).
Foram rejeitados embargos de declaração ajuizados pela recorrente (fls.
230/239).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007289-30.2011.8.26.0347 -Voto no
4
Irresignada, a ré apelante ajuizou
recurso especial, insistindo que, na espécie,
diante de um Programa Comunitário de Telefonia
(PCT), deve ser considerada, como a data da
subscrição das ações, a data da avaliação da
rede que foi incorporada a seu patrimônio (fls.
242/266).
Negado seguimento ao recurso especial
(fls. 277/278), a ré ajuizou agravo regimental
(fls. 281/291) e agravo de instrumento (fls.
294/311).
Por acórdão proferido pela Colenda
Câmara Especial deste Tribunal de Justiça, em 02
de agosto de 2017, foi negado provimento ao
agravo regimental (fls. 316/320).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, contudo, conhecendo do agravo de
instrumento, deu provimento ao recurso especial
apresentado pela ré, determinando o retorno dos
autos a esta Câmara, para que se verifique se o
cálculo do número de ações devidas foi realizado
nos
termos
da
jurisprudência
daquela
Corte
Superior e para que se “prossiga no julgamento
do recurso como entender de direito” (fls.
334/338).
Os autos, então, retornaram para novo
julgamento.
É o relatório.
Na
espécie,
o
autor
noticia
que
celebrou com a ré “Contrato de Participação
Financeira”, com o fim de obter o direito de uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007289-30.2011.8.26.0347 -Voto no
5
de terminal telefônico, bem como para receber
ações da empresa de telefonia; contudo, segundo
alega,
no
tempo
transcorrido
entre
a
integralização do capital e a subscrição das
ações houve valorização dos papéis, além do
impacto gerado pela inflação, o que acarretou o
recebimento de ações em número menor do que o
efetivamente devido.
Irresignada, com a sentença de parcial
procedência da ação, a ré apelou, insistindo no
alegado em contestação.
No julgamento anterior, esta Câmara
frisou, de início, ser hipótese de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a
inversão do ônus da prova prevista em seu artigo
6o, inciso VIII, de modo que caberia à própria
apelante a apresentação dos documentos referentes à regularidade da emissão, da
subscrição e da integralização das ações em
relevo.

Destacou-se, porém, num segundo plano, que as “Radiografias de Contrato”
apresentadas pela ré (fls. 94), são suficientes
para o exame da controvérsia, de forma que seria
prematuro exigir outros documentos antes de
proceder-se à execução do julgado.
Num terceiro plano, foi afastada a
alegação de prescrição, isto porque, a “ação
ajuizada é de natureza pessoal, decorrente da
pretensão
indenizatória
em
face
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007289-30.2011.8.26.0347 -Voto no
6
concessionária”,
sendo
aplicável
o
prazo
prescricional de vinte anos “a contar da data em
que as ações foram emitidas em número equivocado
pela empresa de telefonia”, por força do artigo
177 do Código Civil de 1916, ou o de dez anos,
por aplicação do artigo 205 do Código Civil de
2002, este último contado a partir da entrada em
vigor do enfocado código, observada a regra de
transição enunciada pelo artigo 2.028 também do
mesmo código.
Destarte, em vista das ações terem
sido emitidas em 31 de dezembro de 1997 (fls.
94), a presente demanda, ajuizada em dezembro de
2011,
(fls.
02)
não
foi
atingida
pela
prescrição.
No mérito, foi mantida a procedência
parcial da ação.
No
acórdão
anterior,
esta
Câmara,
nesse ponto específico, o qual foi objeto do
recurso especial acima indicado, confirmou a
sentença, ressaltando “que a emissão das ações
em data posterior à integralização do capital
violou o direito do contratante”.
Fez-se, a seguir, referência expressa
à Súmula 371 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual: “Nos contratos de
participação financeira para a aquisição de
linha telefônica, o Valor Patrimonial da ação
(VPA) é apurado com base no balancete do mês da
integralização”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007289-30.2011.8.26.0347 -Voto no
7
Anotou-se, ademais, que: “a distinção
entre os contratos relacionados aos planos de
expansão
(PEX)
e
aos
relativos
às
plantas
comunitárias (PCT) é irrelevante para alterar o
termo inicial a ser considerado para cálculo das
ações”, porque “ambos são contratos da modalidade participação financeira e o
demandante, na qualidade de consumidor, não pode
ser tratado de forma distinta”.
Concluiu-se ser inegável, na espécie,
que a “alta inflação que ainda assolava o país à
época”, somada à “incontestável valorização da
companhia (que, afinal, captou investimentos
diretamente com os consumidores para a expansão
da rede de telefonia)” acarretou “prejuízo para
o investidor, que deve ser ressarcido”, razão
pela qual a ré apelante deveria apresentar, “em
fase de liquidação, o balancete do mês em que as
ações foram integralizadas para se apurar a
diferença entre o número de ações que o
requerente deveria ter recebido na época da
integralização e o número das que efetivamente
foram emitidas, com os dividendos, complementos,
bonificações
e
demais
vantagens
que
seriam
geradas se as mesmas tivessem sido regularmente
emitidas”. Submetida a matéria, em recurso especial, ao Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, foi provido o recurso ajuizado pela ora
apelante, sendo frisado que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007289-30.2011.8.26.0347 -Voto no
8
“No presente caso, o contrato objeto
da lide foi celebrado na modalidade
PCT, tendo sido aplicada a Súmula n.
371/STJ, conforme se infere do acórdão
recorrido (e-STJ fls. 320/324). (...)
Esta Corte possui jurisprudência no
sentido de que, nos casos em que a
integralização ocorre mediante a dação
de bem à empresa de telefonia, e não
por
pagamento
de
quantia
pelo
consumidor, não se aplica o critério
do balancete mensal previsto na Súmula
n. 371/STJ. (...) Sendo assim, o
entendimento da Corte estadual encontra-se em confronto com a jurisprudência desta Corte, merece
reforma quanto ao ponto” (fls. 353
verso/355).
Ressalvado o posicionamento anterior
adotado por esta Câmara, cabe, então, rever a
matéria
na
forma
determinada
pelo
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, na espécie, cuidando-se de
Programa Comunitário de Telefonia (PCT), o valor
e a data da integralização a serem considerados
correspondem ao valor das ações na data em que
ocorreu a incorporação da rede de telefonia ao
patrimônio
da
ré
apelante,
pois
foi
neste
momento que houve a enfocada integralização das
ações antes subscritas.
Os valores desembolsados pelo autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007289-30.2011.8.26.0347 -Voto no
9
apelado até 31 de dezembro de 1997, ou seja, até
a data em que ocorreu essa incorporação, foram
direcionados à empresa que construiu a rede de
telefonia, depois incorporada pela ré apelante.
Diante destas circunstâncias e dos
precedentes
julgados
pelo
Egrégio
Superior
Tribunal de Justiça, inexiste saldo a pagar ao
autor e por consequência, improcedem, também, os
pedidos de recebimento de valores em relação a
ações
da
Telesp
Celular
ou
dividendos,
bonificações e juros sobre capital próprio, pois
estas
pretensões
decorrem
da
primeira,
que
merece indeferimento.
Nesse sentido:
“Desnecessidade de complementação do
número de ações emitidas. Contratos
celebrados na modalidade PCT em que se
considera implícita a existência de
intervalo entre a data do Contrato e a
data
da
retribuição
acionária.
Integralização do capital que não se
dá com o pagamento do preço contratual, posto que depende da
avaliação da planta. Inteligência do
art. 8o, Lei no 6.404/76. Emissão de
ações acontece após a conclusão da
planta comunitária e incorporação à
rede,
mediante
avaliação
do
ativo
integralizado. Ausência de incorreção
do número emitido de ações e de falta,
por parte da embargante, de pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007289-30.2011.8.26.0347 -Voto no
10
de remunerações, como dividendos ou
juros
sobre
o
capital
próprio.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS para
se sanar a obscuridade apontada e
julgar
Improcedente
o
pedido,
carreando-se as verbas sucumbenciais
ao autor” (TJSP, 30a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
0026995 46.2012.8. 26.0320, Rel. Des.
Penna Machado, j. 08.05.2019).
A conclusão das obras previstas no
contrato e sua entrega à recorrente vinculam, a
aquisição efetiva das ações enfocadas, o que não
pode ser desconsiderado, implicando na necessidade da realização de avaliação dos ativos incorporados ao patrimônio da
concessionária dos serviços de telefonia.
Reforma-se, então, a sentença para
julgar improcedente a ação, condenando-se o
autor
ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios de 10%
(quinze
por
cento)
do
valor
da
causa,
considerados, nos termos do artigo 85, § 2o do
CPC de 2015, o teor dos atos processuais
praticados, a longevidade da causa e a magnitude
do trabalho profissional desenvolvido.
Dá-se, por isso, provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator